Tribunal: TJES
Processo: 0000585-08.2020.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO INTEMPESTIVO DE UM CORRÉU E TEMPESTIVO DE OUTRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que condenou ambos pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 48 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O recurso de EDELSON TEODORO DA SILVA foi interposto fora do prazo legal e não foi conhecido. O apelo de ELIAS TEODORO DA SILVA foi considerado tempestivo e conhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a tempestividade do recurso interposto por EDELSON TEODORO DA SILVA;
(ii) apreciar, quanto a ELIAS TEODORO DA SILVA, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e a suficiência de provas de autoria e materialidade do crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto por EDELSON TEODORO DA SILVA é intempestivo, pois a sentença foi publicada e o réu intimado pessoalmente em 12/06/2025, enquanto o apelo foi apresentado apenas em 23/06/2025, após o prazo de 5 dias previsto no art. 593, I, do CPP, contado a partir da intimação pessoal do réu solto, conforme arts. 392, II, e 798, § 5º, “a”, do CPP.

4. A alegação defensiva de nulidade por ausência de informação sobre o direito de recorrer não procede, pois não há previsão legal que imponha tal exigência, conforme entendimento do STJ (HC n. 900.658, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 22/04/2024).

5. Em relação ao apelo de ELIAS TEODORO DA SILVA, não há prescrição da pretensão punitiva, visto que o lapso entre o fato (08/03/2014) e o recebimento da denúncia (01/06/2020) não supera o prazo prescricional de 10 anos (art. 109, III, c/c art. 115 do CP), e tampouco se verifica prescrição retroativa, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a sentença (10/04/2025) não decorreu o prazo de 6 anos aplicável à pena imposta.

6. A Lei n. 12.234/2010 veda a fixação de termo inicial da prescrição anterior à denúncia ou queixa (CP, art. 110, § 1º), o que reforça a inexistência de prescrição no caso.

7. A materialidade e a autoria do crime estão amplamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, pela ordem de serviço e pelos depoimentos prestados em sede policial e judicial.

8. As declarações firmes, coerentes e detalhadas da vítima, corroboradas pelos testemunhos de seu filho e de sua esposa, confirmam a prática criminosa pelo recorrente, sendo a palavra da vítima meio de prova idôneo em crimes patrimoniais quando sustentada por outros elementos (REsp n. 2.113.680/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025).

9. A negativa de autoria apresentada pelo recorrente não encontra amparo nas provas coligidas, que apontam de forma segura sua participação no roubo majorado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de EDELSON TEODORO DA SILVA não conhecido. Recurso de ELIAS TEODORO DA SILVA conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de questionamento ao réu sobre o desejo de recorrer no momento da intimação da sentença não acarreta nulidade, por inexistência de previsão legal.

2. O prazo recursal do réu solto conta-se da data de sua intimação pessoal da sentença condenatória (CPP, art. 392, II).

3. Não há prescrição da pretensão punitiva quando o lapso temporal entre os marcos interruptivos não excede o prazo previsto nos arts. 109 e 115 do CP.

4. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação por crime de roubo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 392, II; 593, I; 798, § 5º, “a”. CP, arts. 109, III; 110, § 1º; 115; 157, § 2º, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 900.658, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 22/04/2024; STJ, REsp n. 2.113.680/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000585-08.2020.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDELSON TEODORO DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO INTEMPESTIVO DE UM CORRÉU E TEMPESTIVO DE OUTRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. PROVA SUFICIENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que condenou ambos pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e 48 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O recurso de EDELSON TEODORO DA SILVA foi interposto fora do prazo legal e não foi conhecido. O apelo de ELIAS TEODORO DA SILVA foi considerado tempestivo e conhecido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a tempestividade do recurso interposto por EDELSON TEODORO DA SILVA;
(ii) apreciar, quanto a ELIAS TEODORO DA SILVA, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e a suficiência de provas de autoria e materialidade do crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso interposto por EDELSON TEODORO DA SILVA é intempestivo, pois a sentença foi publicada e o réu intimado pessoalmente em 12/06/2025, enquanto o apelo foi apresentado apenas em 23/06/2025, após o prazo de 5 dias previsto no art. 593, I, do CPP, contado a partir da intimação pessoal do réu solto, conforme arts. 392, II, e 798, § 5º, “a”, do CPP.

4. A alegação defensiva de nulidade por ausência de informação sobre o direito de recorrer não procede, pois não há previsão legal que imponha tal exigência, conforme entendimento do STJ (HC n. 900.658, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 22/04/2024).

5. Em relação ao apelo de ELIAS TEODORO DA SILVA, não há prescrição da pretensão punitiva, visto que o lapso entre o fato (08/03/2014) e o recebimento da denúncia (01/06/2020) não supera o prazo prescricional de 10 anos (art. 109, III, c/c art. 115 do CP), e tampouco se verifica prescrição retroativa, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a sentença (10/04/2025) não decorreu o prazo de 6 anos aplicável à pena imposta.

6. A Lei n. 12.234/2010 veda a fixação de termo inicial da prescrição anterior à denúncia ou queixa (CP, art. 110, § 1º), o que reforça a inexistência de prescrição no caso.

7. A materialidade e a autoria do crime estão amplamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, pela ordem de serviço e pelos depoimentos prestados em sede policial e judicial.

8. As declarações firmes, coerentes e detalhadas da vítima, corroboradas pelos testemunhos de seu filho e de sua esposa, confirmam a prática criminosa pelo recorrente, sendo a palavra da vítima meio de prova idôneo em crimes patrimoniais quando sustentada por outros elementos (REsp n. 2.113.680/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025).

9. A negativa de autoria apresentada pelo recorrente não encontra amparo nas provas coligidas, que apontam de forma segura sua participação no roubo majorado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de EDELSON TEODORO DA SILVA não conhecido. Recurso de ELIAS TEODORO DA SILVA conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de questionamento ao réu sobre o desejo de recorrer no momento da intimação da sentença não acarreta nulidade, por inexistência de previsão legal.

2. O prazo recursal do réu solto conta-se da data de sua intimação pessoal da sentença condenatória (CPP, art. 392, II).

3. Não há prescrição da pretensão punitiva quando o lapso temporal entre os marcos interruptivos não excede o prazo previsto nos arts. 109 e 115 do CP.

4. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação por crime de roubo.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 392, II; 593, I; 798, § 5º, “a”. CP, arts. 109, III; 110, § 1º; 115; 157, § 2º, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 900.658, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 22/04/2024; STJ, REsp n. 2.113.680/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, NÃO CONHECER do recurso interposto por EDELSON TEODORO DA SILVA e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por ELIAS TEODORO DA SILVA.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ELIAS TEODORO DA SILVA
e
EDELSON TEODORO DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes nas iras do artigo 157, §2º, II, do Código Penal, às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 48 dias-multa e 7 anos e 4 meses de reclusão e ao pagamento de 53 dias-multa, ambos em regime inicial semiaberto.

A defesa de EDELSON TEODORO DA SILVA aponta, inicialmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em razão do lapso decorrido entre o fato (08/03/2014) e o oferecimento da peça acusatória (20/04/2020) e da aplicação do artigo 115 do Código Penal. Sustenta, também, a nulidade do feito em razão da inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal, no tocante ao reconhecimento fotográfico. Aponta, ainda, a “nulidade pela falta de fundamentação na rejeição de provas defensivas” e a violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Requer a absolvição do recorrente, ante a ausência de prova robusta de autoria e materialidade delitivas e a aplicação da detração penal. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena base, pela redução da fração relativa a causa de aumento, a aplicação da detração penal e o direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, a defesa de ELIAS TEODORO DA SILVA sustenta, inicialmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em razão do lapso decorrido entre o fato (08/03/2014) e o oferecimento da peça acusatória (20/04/2020) e da aplicação do artigo 115 do Código Penal. Postula, também, a absolvição do recorrente diante da ausência de provas de autoria delitiva.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelos desprovimentos dos apelos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR EX OFFICIO

Infere-se dos autos que o recurso interposto por EDELSON TEODORO DA SILVA carece de pressuposto temporal de admissibilidade, devidamente certificado na
Certidão id. 15815716
.

Devo consignar que o aludido recorrente foi intimado da sentença condenatória pessoalmente, em 12 de junho de 2025, sem manifestar o desejo em recorrer.

O recurso de apelação criminal foi interposto somente em 23 de junho de 2025, após o prazo de 5 dias, nos termos do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal, devendo este ser contado a partir da intimação do réu ou de se defensor, quando o primeiro se encontrar solto, hipótese dos autos, consoante disposto no art. 392, inciso, II, c/c art. 798, § 5º, alínea “a”, do Código de Processo Penal.

Em petitório Id. 15815717, a defesa afirma que “o referido mandado não contém nenhuma informação acerca do direito do réu interpor recurso nem sobre o prazo legal de tal providência.”

Ocorre que, conforme jurisprudência [do Superior Tribunal de Justiça], “não há previsão legal no sentido de que o réu deva ser questionado sobre a intenção de recorrer no momento da intimação da sentença.” (STJ - HC: 900658, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Publicação: 22/04/2024).

No mesmo sentido, o prazo recursal encontra-se devidamente evidenciado no artigo 593, I, do Código de Processo Penal, não havendo razão para a defesa alegar desconhecimento da legislação pertinente.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da apelação criminal interposta por EDELSON TEODORO DA SILVA.

Passo a análise do recurso interposto por ELIAS TEODORO DA SILVA, eis que tempestivo.

VOTO

(MÉRITO)

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ELIAS TEODORO DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente nas iras do artigo 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 48 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa de
ELIAS TEODORO DA SILVA
sustenta, inicialmente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em razão do lapso decorrido entre o fato (08/03/2014) e o oferecimento da peça acusatória (20/04/2020), e da aplicação do artigo 115 do Código Penal. Postula, também, a absolvição do recorrente diante da ausência de provas de autoria delitiva.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro).

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que, “no dia 08 de março de 2014, por volta das 10h35min, na localidade de Alto Sapucaia, zona rural, [no Município de Venda Nova do Imigrante], os denunciados ELIAS TEODORO DA SILVA e EDELSON TEODORO DA SILVA, em concurso de vontades, previamente ajustado, mediante grave ameaça, consistente no emprego de arma de fogo, subtraíram para si 01 (um) celular da marca SAMSUNG GALAXY ACE, 01 (um) celular da marca NOKIA X2, 03 (três) cordões masculinos, um de prata e dois folheados a ouro, 03 (três) pulseiras masculinas folheadas a ouro, 01 (um) par de alianças de ouro 10 gramas, 01 (um) vidro de perfume Essencial Natura, 01 (um) relógio marca Cássio GShock cor preta, 02 (dois) cordões femininos folheados a ouro, 02 (duas) pulseiras femininas folheadas a ouro, 02 (dois) pares de brincos folheados a ouro, 02 (dois) anéis femininos folheados a ouro, 01 (um) relógio prateado marca Orient e R$ 1.446,00 (mil quatrocentos e quarenta e seis reais) em espécie, conforme Ordem de Serviço a fls. 07. A vítima João Carnielli estava em sua residência quando foi abordada pelos denunciados, sendo que EDELSON apontou a arma em sua direção e anunciou o assalto. Durante os fatos, a esposa da vítima chegou em casa, encontrou-a no chão com as mãos amarradas e saiu correndo por ajuda, momento em que os denunciados fugiram do local. Os denunciados foram presos em flagrante dias depois pela prática de um roubo na cidade de Marechal Floriano-ES, oportunidade em que confessaram a prática do presente crime (fls. 19 e 20).”

Nesse cenário, o recorrente foi condenado nas iras do artigo 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 48 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso interposto.

A defesa sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em razão do lapso decorrido entre o fato (08/03/2014) e o recebimento da peça acusatória (01/06/2020), e da aplicação do artigo 115 do Código Penal.

Não verifico nenhuma das hipóteses de prescrição da pretensão punitiva.

Explico.

O prazo prescricional do crime de roubo, levando-se em consideração a pena máxima em abstrato, com incidência da causa de aumento de pena, em consonância com a teoria da pior das hipóteses, é de 10 anos, em razão do disposto no artigo 115 do Código Penal.

Portanto, não houve o decurso do aludido prazo no intervalo entre a data do fato (08/03/2014) e a data do recebimento da denúncia (01/06/2020), sendo forçoso concluir a inexistência da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato ou propriamente dita.

Da mesma forma, é possível afirmar que não houve a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

A pena aplicada na sentença é de 6 anos e 8 meses de reclusão, prescrevendo em 12 anos, reduzido a metade, é de 6 anos.

Uma vez que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação e o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (01/06/2020) e a prolação da sentença condenatória (10/04/2025) não excedeu o prazo de 6 anos, infere-se que o direito punitivo do Estado não foi extinto pelo decurso do tempo.

Devo consignar que a Lei n. 12.234/2010, estabelece no artigo 110, §1º do Código Penal que “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Nesse cenário, não verifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Ultrapassado esse ponto, a defesa postula a absolvição do recorrente diante da ausência de provas de autoria delitiva.

A materialidade e a autoria do crime de roubo são indenes de dúvidas, notadamente pelo Boletim Unificado, pela Ordem de Serviço e pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Em juízo, a vítima JOÃO CARNIELLI contou com detalhes toda ação criminosa, desde o momento em que foi rendido pelo recorrente e pelo corréu, utilizando-se aparentemente de arma de fogo e de violência física, até que empreenderam fuga com os objetos subtraídos, que não foram recuperados, após seu filho chegar ao local e o cachorro da família latir, conforme se extrai do excerto da sentença:

Em juízo, a vítima João [Carnielli] confirmou o depoimento prestado na delegacia, acrescentando que, no dia dos fatos, os acusados chegaram à sua residência chamando por seu nome. Ao atendê-los, um dos acusados apontou um revólver e anunciou o assalto. Em seguida, teve as mãos amarradas enquanto os autores reviravam a casa e reuniam diversos pertences. Relatou ter levado um chute de um dos acusados e lembra que um deles permaneceu ao seu lado, manuseando o revólver e afirmando que havia saído da prisão no dia anterior e que voltaria, mas estava ali para matá-lo. Quando o filho da vítima chegou, os acusados fugiram levando os bens já separados, causando um prejuízo estimado em R$ 8.000,00, dos quais apenas um colar do filho foi recuperado.

Tais declarações estão em consonância com os depoimentos prestados, em juízo, por JOSÉ FÁBIO CARNIELLI, filho da vítima, e por ROSA JUBINI CARNIELLI, esposa da vítima, consoante se depreende do excerto da sentença objurgada:

Ambos relataram que os acusados invadiram a residência armados, renderam a vítima e subtraíram diversos pertences. As testemunhas demonstraram segurança e coerência em seus depoimentos, reforçando a versão apresentada pela vítima, especialmente quanto à forma violenta da abordagem, à grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo e ao considerável prejuízo causado.

Vale destacar que o filho da vítima afirmou, em juízo, ainda, que visualizou a moto de um dos recorrentes, que estava armado, passando as informações para a polícia.

O recorrente e o corréu, em interrogatório judicial, negaram os fatos. Apesar disso, o recorrente afirma que, de fato, disse que a motocicleta descrita pelo filho do recorrente pertencia a seu irmão, embora alegue que tenha sido forçado por um policial civil, sem precisar quem foi.

Ademais, alguns dias depois dos fatos apurados neste autos, afirmou o recorrente que ambos foram presos em flagrante praticando crime de roubo em Marechal Floriano.

A despeito da negativa, tenho que as declarações firmes e detalhadas da vítima e dos demais informantes ouvidos em juízo revelam a prática criminosa pelo recorrente e o corréu.

Vale consignar que “a palavra da vítima, prestada sob o crivo do contraditório, é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.” (REsp n. 2.113.680/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
EDELSON TEODORO DA SILVA
e
CONHEÇO
do recurso interposto por
ELIAS TEODORO DA SILVA
e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.